Tribunal: TJPA
Processo: 0803699-57.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803699-57.2023.8.14.0401

APELANTE: LEANDRO GOMES FERREIRA, ACACIO PANTOJA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. IRREGULARIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA E DAS PROVAS DELA DECORRENTES. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. CONFIRMAÇÃO PELA APREENSÃO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 244 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. TESE REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. RECORRENTES PRESOS EM FLAGRANTE COM SETE INVÕLUCROS DE MACONHA, DEZOITO DE COCAÍNA E UM TABLETE DE COCAÍNA. LAUDO PERICIAL CONFIRMA TRATAR-SE DE ENTORPECENTE. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

I.

A defesa suscitou preliminar de nulidade das provas que embasaram o decreto condenatório, pois teriam sido obtidas mediante revista pessoal realizada pelos policiais militares de forma indevida e sem fundada suspeita.
In casu
, consta dos autos que os policiais militares realizavam a operação “SATURAÇÃO” no bairro do Curió-Utinga, quando faziam ronda em local conhecido pela prática de comércio de drogas, transitaram pela passagem K3, próximo à rua do Tubo, ocasião em que os apelantes juntamente com um terceiro envolvido avistaram a polícia e empreenderam fuga, partindo os agentes públicos ao seu encalço, quando um deles que logrou êxito em fugir, efetuou disparo de arma de fogo contra a polícia e os outros dois, ora recorrentes, foram capturados e realizada a busca pessoal, tendo sido encontrado em seu poder: 07 (sete) invólucros contendo erva seco prensada, contendo totais 49,2g (quarenta e nove gramas e dois decigramas) da substância pertencente ao grupo dos Cannabinóides, popularmente conhecida como “MACONHA”; 18 (dezoito) contendo substância petrificada amarelada, pesando totais 10,3g (dez gramas e três decigramas) da substância química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “COCAÍNA”; 01 (um) invólucro de substância petrificada esbranquiçada, pesando totais 23,8g (vinte e três gramas e oito decigramas) da substância química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “COCAÍNA”, conforme laudo pericial definitivo. Verifica-se que os fatos narrados amparam a fundada suspeita e justificam a busca pessoal dos acusados, vez que avistados em atitude suspeita, tentaram se evadir do local, em virtude da aproximação da viatura. Assim, circunstâncias objetivas levaram os policiais, responsáveis pela revista pessoal dos recorrentes, a identificar que portavam 07 invólucros de substância vulgarmente conhecida como maconha e 19 embalagens contendo substância conhecida como cocaína.

II.

Vale ressaltar que o tráfico de drogas é crime permanente. Desse modo, aquele que incorre nos verbos “guardar”, “trazer consigo” ou “ter em depósito” encontra-se em estado de flagrância, autorizando a ação dos policiais, independente de autorização judicial, a qual deve ser realizada para fazer cessar a prática do delito, desde que, para tanto, estejam presentes elementos fáticos suficientes e probabilidade delitiva, como ocorre no caso. Preliminar rejeitada. Precedentes;

MÉRITO

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

III.

A autoria e a materialidade do crime estão suficientemente provadas no Auto de Prisão em Flagrante e do boletim de ocorrência registrado perante a autoridade policial (ID 87676812 – fl.03), além dos Laudos Toxicológicos Provisório (ID 87676812 – fls.77/78) e Definitivo (ID 88544588 /90047905), assim como demais provas produzidas, em especial depoimentos colhidos nos autos. Conforme já firmado há laudo pericial atestando que foram encontrados em poder dos apelantes sete invólucros contendo erva seca prensada, sendo um maior e seis

menores, todos confeccionados em pedaços de filme plástico transparente, pesando com embalagens, 49,2 gramas de substância conhecida como maconha; dezoito invólucros contendo substância petrificada amarelada, sendo um maior confeccionado em pedaço de saco plástico verde, e dezessete menores, destes, dezesseis confeccionados em pedaços de saco plástico verde e um em plástico preto, pesando com embalagens, 10,3 gramas de substância conhecida como cocaína, além de um invólucro contendo substância petrificada esbranquiçada, confeccionado em pedaço de saco plástico transparente, pesando com embalagem, 23,8 gramas, também de substância conhecida como cocaína. No que tange à autoria, a prova oral colhida demonstra que os recorrentes realmente desenvolviam a mercancia de drogas. Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. O conjunto probatório é harmonioso e aponta autoria e materialidade do crime, não havendo o porquê se falar em absolvição por falta de provas. Precedentes;

IV.

Recurso de apelação conhecido e

improvido.
Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo

improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

LEANDRO GOMES FERREIRA e ACACIO PANTOJA DOS SANTOS
,
inconformados com as condenações à
pena de oito (8) anos e dois (meses) de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de oitocentos e dezesseis (816) dias-multa e nove (9) anos, sete (7) meses e seis (6) dias de reclusão em regime inicial fechado, e novecentos e sessenta (960) dias-multa, respectivamente, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06,
interpuseram o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal de Belém.

Nas suas razões, a defesa suscitou a tese de insuficiência e ilicitude das provas. Alega que a abordagem e busca pessoal nos réus, ora apelantes, realizada pelos policiais militares não respeitou o que preconizam os artigos 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal, de modo que não havia fundada suspeita que justificasse, nas circunstâncias dadas, a revista nos acusados, bem como que os recorrentes negam a prática delitiva. Assim, requereu a
absolvição dos apelantes
, com fulcro no
art. 386, inciso VII
do
CPPB
e, consequentemente, o
provimento
do presente
recurso
.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento

da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo improvimento do apelo defensivo.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença penal
, o
delito foi assim narrado:

“[...] Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial nº 00005/2023.100156-7, juntado aos autos, que no dia 28/02/2023, por volta das 21h30min (BOP no ID 87676812 - Pág. 11), os policiais militares Adrian Amador Soares, Mauricio Maia Matos e Hudson Eduardo Albarado Coutinho realizavam a operação “SATURAÇÃO” no bairro do Curió-Utinga, quando ao transitarem pela passagem K3, próximo a rua do Tubo, perceberam quando os denunciados e mais uma pessoa, ao avistarem a viatura policial, correram. Diante deste comportamento, que os agentes da lei consideraram suspeito, fizeram a abordagem. Os policiais conseguiram deter os denunciados, posteriormente identificado como LEANDRO GOMES FERREIRA e ACACIO PANTOJA DOS SANTOS, e durante a realização do procedimento de revista, encontraram na posse de deles um “tablete” (textuais), 6 (seis) invólucros, 18 (dezoito) invólucros e, mais 01 (um) pequeno invólucro contendo substância pastosa. Todos contendo material semelhante à droga ilícita. Os agentes públicos relataram que o homem, que estava na companhia dos denunciados, efetuou disparos de arma de fogo contra a guarnição e conseguiu fugir do local. Diante dos fatos narrados, todas as substâncias ilícitas encontradas foram apreendidas e o denunciado conduzido até a Seccional da Sacramenta. Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial indiciou o denunciado, com espeque no art. 33, “caput”, e 35 da lei 11.343/2006, consoante ID 87676812 - Pág. 89/91.” (SIC).

Em razão disso, foram denunciados como incursos na prática do delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Devidamente processados, os apelantes
Leandro Gomes Ferreira e Acacio Pantoja Dos Santos
foram condenados
à
pena de oito (8) anos e dois (meses) de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de oitocentos e dezesseis (816) dias-multa e nove (9) anos, sete (7) meses e seis (6) dias de reclusão em regime inicial fechado, e novecentos e sessenta (960) dias-multa, respectivamente, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Eis a suma dos fatos.

A defesa requer a absolvição dos apelantes, aduzindo insuficiência e ilicitude das provas que embasaram o decreto condenatório, pois teriam sido obtidas mediante revista pessoal realizada pelos policiais militares de forma indevida e sem fundada suspeita, bem como diante da negativa de autoria.

Com efeito, prescreve o art. 244 do Código de Processo Penal que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
", sem que tal prática viole direitos fundamentais da intimidade, da honra e da imagem da pessoa, assegurados pelo art. 5º, X, da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento que a fundada suspeita "
não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa
" (HC 81.305, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 13.11.01).

In casu
, consta dos autos que os policiais militares realizavam a operação “SATURAÇÃO” no bairro do Curió-Utinga, quando faziam ronda em local conhecido pela prática de comércio de drogas, transitaram pela passagem K3, próximo a rua do Tubo, ocasião em que os apelantes juntamente com um terceiro envolvido avistaram a polícia e empreenderam fuga, partindo os agentes públicos ao seu encalço, quando um deles que logrou êxito em fugir, efetuou disparo de arma de fogo contra a polícia e os outros dois, ora recorrentes, foram capturados e realizada a busca pessoal, tendo sido encontrado em seu poder: 07 (sete) invólucros contendo erva seco prensada, contendo totais 49,2g (quarenta e nove gramas e dois decigramas) da substância pertencente ao grupo dos Cannabinóides, popularmente conhecida como “MACONHA”; 18 (dezoito) contendo substância petrificada amarelada, pesando totais 10,3g (dez gramas e três decigramas) da substância química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “COCAÍNA”; 01 (um) invólucro de substância petrificada esbranquiçada, pesando totais 23,8g (vinte e três gramas e oito decigramas) da substância química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “COCAÍNA”, conforme
laudo pericial definitivo
.

Verifica-se que os fatos narrados já amparam a fundada suspeita e justificam a busca pessoal dos acusados.

Ora, avistados em atitude suspeita os apelantes tentaram se evadir do local, em virtude da aproximação da viatura. Assim, circunstâncias objetivas levaram os policiais, responsáveis pela revista pessoal dos recorrentes, a identificar que portavam 07 invólucros de substância vulgarmente conhecida como maconha e 19 embalagens contendo substância conhecida como cocaína.

Como se vê, a autorização para a revista pessoal em caso de fundada suspeita decorre de desconfiança devidamente motivada pelas circunstâncias do caso concreto de que o (s) indivíduo (s) esteja(m) na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, demonstrando-se urgência na medida. Indispensável, assim, que a suspeita seja fundada em algum dado concreto que legitime a invasão na privacidade ou na intimidade do (s) indivíduo (s).

Na hipótese, observou-se no acervo processual, fundadas suspeitas acerca do estado de flagrância em que se encontravam os recorrentes, o que justifica a atuação policial consubstanciada na busca pessoal, não havendo falar em ilicitude que implique na violação de garantias constitucionais, não se podendo desprezar, ainda, as drogas encontradas e apreendidas durante a ocorrência. A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) E RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DE DEFESA. PRELIMINAR - ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL - NÃO ACOLHIMENTO - SUSPEITA FUNDADA DE QUE O RÉU CONDUZIDA VEÍCULO COM REGISTRO DE FURTO/ROUBO - CONSEQUENTE REVISTA AO AGENTE QUE RESULTOU NA APREENSÃO DE ESTUPEFACIENTES - PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL - SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 244 DO CPP - PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. "Havendo fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, como no caso, a busca em veículo, a qual é equiparada à busca pessoal, independerá da existência de mandado judicial para a sua realização" (HC n. 216437, Min. Sebastião Reis Júnior). [...] RECURSO CONHECIDO, REJEITA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0006456-42.2019.8.24.0038, de Joinville, rel. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 26-11-2019).

Conveniente alicerçar ser
"atribuição inerente à função policial a realização de buscas e averiguações, a fim de garantir a segurança pública, não sendo necessário o conhecimento de delitos pretéritos para efetuar buscas pessoais
" (TJSC, Ap. Crim. 2014.031917-7, Rel. Des. José Everaldo Silva, j. 30.9.14).

Por fim, verificou-se que a busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos que constituam corpo de delito, em evidente situação de flagrância quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que o indivíduo esteja a ocorrer situação de flagrante delito, mormente no caso do tráfico de drogas, crime de natureza permanente que autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade. A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA. CRIME PERMANENTE. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DISPENSABILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante delito da prática de crime previsto na Lei Antidrogas ou no Estatuto do Desarmamento, como ocorreu na hipótese em apreço, até porque referidos crimes possuem natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência. 2. Agravo regimental desprovido." (AgRg no REsp 1.595.830⁄RJ, rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 15⁄4⁄2017).

Assim, restou evidenciada a justificativa para a abordagem e a busca pessoal, não se vislumbrando qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, uma vez que amparada pelas circunstâncias do caso concreto.

Preliminar rejeitada.

Quanto a insuficiência de provas e negativa de autoria, também não merece prosperar. Constata-se que a autoria e a materialidade do crime estão suficientemente provadas no Auto de Prisão em Flagrante e do boletim de ocorrência registrado perante a autoridade policial (ID 87676812 – fl.03), além dos Laudos Toxicológicos Provisório (ID 87676812 – fls.77/78) e Definitivo (ID 88544588 /90047905), assim como demais provas produzidas, em especial depoimentos colhidos nos autos. Conforme já firmado há laudo pericial atestando que foram encontrados em poder dos apelantes sete invólucros contendo erva seca prensada, sendo um maior e seis

menores, todos confeccionados em pedaços de filme plástico transparente, pesando com embalagens, 49,2 gramas de substância conhecida como maconha; dezoito invólucros contendo substância petrificada amarelada, sendo um maior confeccionado em pedaço de saco plástico verde, e dezessete menores, destes, dezesseis confeccionados em pedaços de saco plástico verde e um em plástico preto, pesando com embalagens, 10,3 gramas de substância conhecida como cocaína, além de um invólucro contendo substância petrificada esbranquiçada, confeccionado em pedaço de saco plástico transparente, pesando com embalagem, 23,8 gramas, também de substância conhecida como cocaína.

No que tange à autoria, a prova oral colhida demonstra que os recorrentes realmente desenvolviam a mercancia de drogas. Em depoimento em juízo, a testemunha Mauricio Maia Matos, Policial Militar que atuou no flagrante dos apelantes, afirmou:

“(...) estávamos de serviço na viatura no endereço citado, na rua k-3, rua do Tubo, bairro Curió-Utinga, onde ao nos depararmos com os dois elementos, eles empreenderam fuga, a GU desembarcou e
conseguimos capturar dois, sendo que um deles conseguiu se evadir e foi preciso realizarmos disparo de arma de fogo, haja vista que ele disparou contra a guarnição
(...) eles dispararam para cima ou contra a polícia? (...) contra a gente, possivelmente foi o outro que fugiu do local que a gente não conseguiu capturar (...) qual foi dos dois que o sr. acompanhou a captura? (...) pelo meu olhar da tela, o da esquerda (...) do que foi preso, qual foi o crime que ele estava envolvido? (...) não, foi só encontrado uma certa quantia de entorpecentes com o mesmo (...) estava nas vestes dele ou próximo a ele? (...)
estava junto com ele no corpo
(...) lembra que tipo de droga aparentava ser? (...)
não lembro porque era mais de um tipo, um pouco de cada
(...) o sr. recorda a hora aproximada que eles foram apreendidos? (...) mais ou menos de 19h (...) e o terceiro vocês conseguiram prender ele? (...)
não, como não era só a nossa guarnição, ele se evadiu e deu sumiço, eu prendi esse da esquerda da tela, só frisando que nesse local onde prendemos eles, é de intenso tráfico de entorpecentes
(...) o sr. reconhece os de amarela como os que foram presos naquela data? (...) sim (...) o sr. viu um aglomerado de pessoas, qual foi a situação? (...) a gente viu 03 pessoas (...) por que o sr. abordou especificamente o Leandro? (...)
não abordei, especificamente, eles se evadiram ao avistar a presença da viatura
(...) o único motivo do sr. ter abordado foi porque correram? (...) também né, um dos fatores (...) o sr. viu venda de drogas? (...) não (...) o sr. sabe descrever onde se deu a prisão da pessoa que o sr. disse que deteve? (...) a situação se deu na rua k-3 próximo da rua do tubo, bairro Curió-Utinga (...) o sr. que fez a revista pessoal? (...) com o calor da emoção devido o disparo de arma de fogo, não recordo bem, mas acho que foi eu (...) onde foi localizada a droga? (...) no corpo dele (...) o sr. pode ser mais especifico? (...) nas vestimentas dele”.

A testemunha policial Hudson Eduardo Albarado Coutinho, que também estava presente no momento dos fatos, informou que:

“(...)
lá é uma área intensa de tráfico de entorpecentes, no momento que a gente fez a incursão com a viatura os dois correram, na verdade eram 3, eles correram e a gente desembarcou da viatura e conseguimos alcançar os dois
(...) nem os dois deram informações sobre o terceiro? (...) não (...) qual foi o motivo da abordagem? (...)
ali é uma área de intenso tráfico de drogas, eles estavam em movimentação estranha e além disso no momento em que viram a viatura eles empreenderam fuga
(...) foi encontrado drogas com algum deles? (...)
com os dois
(...) o sr. lembra que tipo de drogas aparentavam ser? (...) dr.
Era OXI, MACONHA e COCAÍNA
(...) essa droga encontrada estava nas vestes deles? (...) isso,
nas vestes
(...) qual foi a atitude dos dois ao ser encontradas as drogas, confessaram ou negaram? (...)
os dois confessaram na hora
, agora se na autoridade policial eles confessaram não sei (...) essa prisão foi pela manhã, tarde ou noite? (...) noite (...) o sr. sabe me dizer se a prisão dos dois aconteceu no mesmo lugar? (...) próximo, não no mesmo lugar (...) quem foi preso primeiro? (...) não recordo (...) o sr. sabe me dizer quem o sr. prendeu? (...) na verdade, a gente foi atrás deles, quando foram capturadas trouxe um para perto do outro e
o Sgt. Mauricio fez a busca pessoal e encontrado o entorpecente
(...) mas, de quem o sr. fez a captura? (...) o sgt. Mauricio prendeu o Acacio e eu o do outro, se não me engano (...) o sr. viu vendas de drogas? (...) a gente viu dependentes químicos ali que correram, só conseguimos alcançar os dois (...) eles eram conhecidos de outras operações? (...)
eles eram conhecidos do batalhão, porque sempre ficam no mesmo lugar
(...) houve algum relato de que tenham atirado contra guarnição? (...) houve, mas
quem atirou foi o que correu, a gente não conseguiu capturar
”.

Verifica-se que os depoimentos em juízo foram convergentes com os apresentados em sede policial.

Por sua vez, em interrogatório, os acusados negaram a posse e propriedade do material ilícito, alegando que tais drogas foram forjadas.

Conforme se observa, as circunstâncias da apreensão, o modo de acondicionamento das drogas e o seu fracionamento, apontam, sem margem de dúvida, para o porte da substância com o fito de comercialização.

Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial
constitui meio idôneo de prova
, porquanto trata-se de agente estatal,
cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Ora, o fracionamento e variedade das drogas apreendidas, associado às circunstâncias em que se deu o flagrante, em área de traficância, com maconha, oxi e cocaína embaladas e prontas para a venda,
mostra que os recorrentes efetivamente se dedicavam ao comércio de entorpecentes
. Desta forma, verifica-se que o conjunto probatório se mostra harmonioso, inclusive, com a unicidade do depoimento de acusação,
não havendo o porquê se falar em falta de provas para a condenação
.
Logo, mantenho a condenação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/11/2023